Tribunal: TJMT
Processo: 1009355-21.2020.8.11.0006
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009355-21.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[KAREN CRISTINA GONCALVES DA SILVA - CPF: 070.278.121-50 (APELANTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), FILIPE ZEMUNER BERZOTTI - CPF: 046.143.689-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS GUSTAVO DA COSTA BREMM - CPF: 006.320.229-81 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33 DA LEI No11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA -

EVIDENCIADO NOS AUTOS DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – APLICAÇÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO – INVIAVEL – NÃO ATENDE OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE – AFASTAMENTO DA PENA-MULTA – INAPLICABILIDADE – CARÁTER PENAL -

SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO PROVIDO
.

A aplicação da minorante do
art
.
33
, §
4o
, da Lei 11.343/06 se destina ao tráfico meramente ocasional e, subsistindo elementos indicativos de que o apelante o pratica de forma habitual, tanto que confessou a habitualidade ao tráfico, não preenche os requisitos legais para obtenção do benefício.

O Enunciado Orientativo n° 30 do Eg. TJ/MT: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no
art
.
33
, § 4°, da Lei n. 11.343/2006.”

A pena de multa foi dosada em simetria e proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, além do mais, inexiste previsão legal para a sua exclusão, uma vez que a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, sendo preceito secundário da penalização do condenado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Karen Cristina Gonçalves da Silva
, contra à sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, que, julgando procedente a denúncia, condenou-a pela prática do ilícito previsto no art. art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006, com pena privativa de liberdade em fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(sentença Id. 190678207).

Nas razões recursais, a apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei antidrogas no patamar máximo, argumentando que
a quantidade de droga apreendida não fundamento apto a, por si sé, afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4", da Lei n.° 11.343/2006, a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos e o afastamento da pena de multa
(Id. 190678222).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do recurso com manutenção incólume da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição (Id. 190678226).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha manifestou-se
pelo improvimento
do recurso, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Apelação Criminal: Tráfico de drogas – Irresignação defensiva. 1) Súplica pela aplicação do privilégio previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo - Inconcessibilidade – Não preenchimento dos requisitos legais exigidos - As informações constantes nos autos evidenciam a dedicação da inculpada às atividades criminosas, isto porque, apesar de a acusada ser primária, ter bons antecedentes e não haver notícia ou provas de que integra organização criminosa, evidencia-se que ela foi abordada transportando grande quantidade de droga (1.012 kg de cocaína) e, ao ser interrogada na fase administrativa, confessou que transporta droga com habitualidade em ônibus, toda vez que viaja, em média 3 (três) ou 4 (quatro) vezes por mês, a revelar dedicação às atividades criminosas, incompatível com o benefício, vez que a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante, ou seja, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, situação que não é a dos autos, como explanado - Nos termos do que preleciona o Enunciado 30 deste Sodalício, in litteris: “A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006” - “Não se aplica a minorante prevista no § 4o, do art. 33 da Lei de Drogas, ao apelante, uma vez que o privilégio da redução da pena deve incidir apenas sobre o chamado “pequeno traficante” ou “traficante eventual”, e não àqueles que utilizam da traficância como meio de sobrevivência, o que comprova dedicação a atividades criminosas (...)”. (TJMT - N.U 0000571-70.2020.8.11.0039). 2) Súplica pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Inviabilidade – Impossibilidade diante do quantum de pena fixada na sentença condenatória – Inteligência do art. 44, inc. I, do CP. 3) Requerida alteração do regime inicial de cumprimento de pena, do semiaberto para o aberto – Inviabilidade - A pena da recorrente fora estabelecida em patamar superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, circunstância, essa, que implica a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal. 4) Propugnação pelo redimensionamento da pena de multa – Inadmissibilidade - A pena de multa restou devidamente estabelecida em conformidade com a reprimenda corporal, nos termos empregados pelo magistrado sentenciante, em perfeita homenagem ao princípio da proporcionalidade, bem como em razão da situação econômica da apelante, vez que o valor do dia multa foi fixado no mínimo legal, daí porque não há que se falar em seu redimensionamento - Possibilidade de a recorrente requerer o parcelamento do valor fixado perante o Juízo da Execução Penal, conforme o disposto no art. 50 do CP e art. 169 da LEP. 5) Almejada isenção das custas e despesas processuais - Inviabilidade - “Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3o do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que as custas processuais se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária.” (TJMT - Ap 104824/2017) – Outrossim, registre-se que matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (STJ - AgInt no REsp 1569916/PE) - Pelo desprovimento do apelo.”

”

(
sic
Id. 191875664).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Nas razões do recurso de apelação, a defesa busca a o apelante busca a aplicação da causa especial de diminuição descrita no parágrafo 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo a dosimetria da pena aplicada na sentença combatida:

II.1.4 DO PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006.

16.A defesa pede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, a saber: “nos delitos definidos no caput e no § 1
o
deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

17.Na espécie, verifica-se que a acusada é primária, tem bons antecedentes e não há notícia ou provas de que integra organização criminosa.

18.Contudo, foi abordada com grande quantidade de droga e, perante a Autoridade Policial, confessou que transporta droga com habitualidade em ônibus, toda vez que viaja, em média 3 ou 4 vezes por mês. Relatou, ainda, que foi de táxi de Cáceres até a região do Corixa para buscar o entorpecente, depois pegaria três ônibus para levar a droga até Castelo do Sonho/PA, em verdadeira “romaria”, o que demonstra uma grande dedicação às atividades criminosas, incompatível com o benefício que a legislação penal prevê ao pequeno e eventual traficante.

19. Deste modo, presente a dedicação às atividades criminosas, indefiro a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do art. 33 da Lei 11.343/06.

III – DISPOSITIVO

20. Por todo o exposto, julgo
PROCEDENTE
a denúncia e
CONDENO

KAREN CRISTINA GONÇALVES DA SILVA
, brasileira, solteira, desempregada, nascida em 29 de abril de 1999 em Mirassol D'Oeste/MT, portadora do CPF n. 070.278.121-50 e do RG n. 29070961 SSP/MT, filha de Cremido Geronimo da Silva e Silvana Gonçalves de Souza, como incursa nas sanções previstas no art. 33, caput, e art. 40, V, ambos da Lei 11.343/2006.

IV – DOSIMETRIA DA PENA

21.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e art. 42 da Lei 11.343/2006 e, levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, passo a individualizá-la nos seguintes termos.

22.
Primeira fase
: circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e art 42 da Lei 11.343/2006:

a)
Culpabilidade
: a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta

é normal do tipo, não devendo ser valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

b)
Antecedentes
: não havendo informações concretas acerca de condenação criminal passada em julgado anterior ao fato, deixo de valorar negativamente neste ponto.

c)
Conduta social
: a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados negativamente.

d)
Personalidade do agente
: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do condenado.

e)
Motivos do crime
: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011, DJe 28/11/2011). Desta forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

f)
Circunstâncias do crime
: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “
modus operandi
” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Sob este enfoque, nada há de relevante nos autos.

g)
Consequências do crime
: ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser valorada negativamente.

h)
Comportamento da vítima
: não verifico a presença de elementos negativos ou positivos a serem valorados.

i)
Natureza e quantidade da substância
: foram apreendidos 1.010g (um quilo e dez gramas) de cocaína, que é uma quantidade expressiva, pois considerando que cada porção de cocaína é vendida no varejo com aproximadamente 1g da substância, caso a droga alcançasse seu destino colocaria no mercado local mais de mil doses de cocaína, que é uma substância de elevado grau de adição e alta lesividade à saúde humana.
Assim, A CIRCUNSTÂNCIA DEVE SER CONSIDERADA NEGATIVA, com preponderância, consoante art. 42 da Lei 11.343/2006.

23.
Pena-base
: tendo em vista que UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PREPONDERANTE (art. 42 da Lei 11.343/2006) foi considerada negativa, fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

24.
Na segunda fase
, reconheço a confissão da ré levada a efeito na ocasião da sua oitiva em delegacia, e por isso reduzo a pena em 1/6 (um sexto), mas em virtude da Súmula 231 do STJ, mantenho a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

25.
Ainda na segunda fase
, não há agravantes a serem consideradas.

26.
Na terceira fase:
não há causas diminuição de pena, pois foi indeferida a aplicação do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06. Reconheço a causa de aumento do art. 40, V, da Lei 11.343/06 e aumento a pena em 1/3 (um terço), encontrando a pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

27. Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas, considerando as informações constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, fixo o dia-multa no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

28. Assim, fixo a
pena final
, para este delito, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, as quais torno definitivas neste patamar.

29.
Detração penal
: a ré permaneceu presa por este processo de 18/04/2020 até data ignorada (não foi juntado aos autos o alvará de soltura cumprido), mas a aplicação do disposto no art. 387, § 2o do CPP não trará nenhum resultado prático na atual fase processual, já que não irá alterar o regime inicial de cumprimento da pena.

30.
Regime de pena
: tratando-se de condenada não reincidente e diante do
quantum
de pena aplicada, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal, fixo o regime
inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda.

31.
Substituição da pena
: Incabível a substituição, pois a pena excede quatro anos (art. 44, I, do CP).

32.
Suspensão da pena
: Incabível a suspensão, pois a pena excede a dois anos (art. 77, I, do CP).

Insta esclarecer que, para a concessão do benefício disposto no parágrafo 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante contumaz daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que vêm a cometer o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Sobre a matéria em debate, trago a lição do jurista Renato Marcão, que ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei Antidrogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que:

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4o.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4o, pois, em caso de dúvida, esta se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse”.
(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Nesse mesmo sentido, é o escolio de Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel:

“.... Trata-se de causa especial de diminuição de pena, para os tipos de tráfico ou equiparados ao tráfico do artigo 33, caput e § 1°, diminuição essa que deve ser feita na última fase do cálculo da pena (terceira fase), mas que não permitirá conversão das penas em penas restritivas de direitos, diferente do que pode ocorrer se houver a prática dos artigos 33, § 2° e § 3°, da Lei. Trata-se de causa mais favorável, que deverá proporcionar novo cálculo das penas daqueles que praticaram os referidos crimes nestas condições. ...

Quanto ao ônus da prova, cabe ao acusado demonstrar os bons antecedentes, mas a prova de primariedade e de que não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa incumbem exclusivamente ao Estado, isto é, se nada foi demonstrado no processo que estabeleça ligação entre o réu e a organizações criminosas e a minorante beneficia-lhe automaticamente. (...)”
(Carlos Roberto Bacila e Paulo Rangel.
In
Comentários Penais e Processuais Penais à Lei de Drogas, Rio de Janeiro: Lumem Juris, 2007, p. 129).

Pois bem.

O legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar
tratamento diferenciado ao traficante eventual, ou seja, aquele que não faz do
tráfico
o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, um tratamento diferenciado do traficante habitual.

Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda
ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Entretanto, no caso concreto, não há a verossimilhança entre as provas constantes nos autos e o depoimento da apelante ouvida em juízo, visto que em sede extrajudicial a ré confessou que transportava os entorpecentes com habitualidade em ônibus, em média 3(três) ou 4(quatro) vezes por mês, e em juízo, declarou que era sua primeira vez transportando drogas de um estado a outro.

Diante disso, pela contradição dos fatos, não há que falar que a apelante se dedicava as atividades criminosas, evidenciado também pela quantidade de droga (
um kilo e doze gramas
) pela precificação da cocaína e pelo tráfico interestadual.

Assim sintetizo o entendimento do TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAIOR ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. TRANSPORTE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA NO AEROPORTO COM DESTINO AO MARANHÃO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPERTINÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Revela-se descabida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no
art
.
33
, §
4o
, da Lei n. 11.343/06 se há elementos probatórios nos autos que comprovam que o apelante alinhou-se com agente relacionado ao tráfico de droga residente em outro Estado da Federação para o transporte de elevada quantidade de cocaína – 6,23kg – para São Luís/MA, tendo cooptado a corré para a empreitada delitiva e sendo responsável por toda logística do delito, fatores concretos que demonstram maior envolvimento com o tráfico de drogas e a dedicação à atividade criminosa, não se tratando de mera “mula”.
02. Não é passível de acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se o quantum da pena aplicado supera a 04 (quatro) anos de reclusão, o que afasta o requisito previsto no
art
. 44, I, do Código Penal.
03. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.
(N.U 1031055-94.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)

Logo, entendo que o benefício
do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não deve ser aplicado em razão de que a apelante estava transportando drogas ilícitas a outro estado como ”mula” almejando receber 1.600 (mil e seiscentos reais) por viagem como relatado as autoridades.

Destarte, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não pode ser concebida, pois não atende os requisitos de admissibilidade, visto que a pena é superior a 4(quatro) anos.

Como também pena de multa não pode ser afastada, sendo sanção de caráter penal, que se encontra prevista no inciso XLVI, alínea
“c”
, da Constituição Federal e atualmente é regulada pelo artigo 49 e seguintes do Código Penal.

Todavia, a Lei no 11.343/2006 estabeleceu patamar diverso do previsto no Código Penal, prevendo no preceito secundário do artigo 33, o pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No presente caso, a quantidade de pena pecuniária (
seiscentos e sessenta e seis
) foi readequada proporcionalmente à quantidade da pena privativa de liberdade imposta (
seis anos e oito meses
), portanto, inviável qualquer redução.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Karen Cristina Gonçalves da Silva
afastando o
benefício previsto no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei de Drogas, mantendo a sentença incólume sob a pena de 6(seis) anos e 8(oito) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024